Tribunal: TJDFT
Processo: 0738760-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0738760-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: SATURNINO DO LAGO NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Banco BMG S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada por Saturnino do Lago Neto, deferiu a tutela de urgência para determinar ao agravante suspender, no prazo de 5 (cinco) dias, o desconto de valores referentes ao contrato, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O agravante relata que o recorrido realizou contrato de empréstimo por meio de cartão de crédito consignado, o que resultou em descontos em sua RMC (Reserva de Margem Consignável). Sustenta não ter o agravado demonstrado os requisitos necessários à antecipação de tutela, dispostos no art. 300 do CPC, tendo a decisão se baseado apenas na alegação inicial de não reconhecimento do negócio jurídico firmado entre as partes, sem apresentar elemento que evidenciasse a probabilidade do direito. Assinala ausência de perigo de dano, pois o valor dos descontos efetivados não seria capaz de comprometer os rendimentos da parte. Alega ausência de prazo razoável para atender à decisão de suspensão dos descontos, ressalta ter sido intimado da decisão em data posterior ao lançamento já efetivado junto à fonte pagadora e argumenta que o cumprimento da determinação judicial depende não só do agravante, mas também do órgão responsável pelo pagamento do benefício previdenciário do agravado. Defende não ser razoável nem proporcional a fixação de multa diária no valor excessivo de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, no caso de cobrança de periodicidade mensal, do valor mínimo de cartão de crédito consignado, cujo cumprimento “não depende única e exclusivamente da instituição financeira credora”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, pondera que o perigo de lesão grave e de difícil reparação reside na imposição de multa de elevado valor sem fixação de prazo razoável para cumprimento da ordem judicial. Requer, em sede liminar, a ser confirmada no mérito, seja concedido efeito suspensivo ao recurso para revogar a ordem de suspensão dos descontos e afastar a multa arbitrada ou, subsidiariamente, para reduzir o valor da multa e limitar sua incidência por evento ocorrido a partir de dezembro ou, ainda, para que seja concedido prazo de cumprimento não inferior a 30 dias. É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao agravante. Eis a decisão agravada (ID 41319654), in verbis: “Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifica-se que os novos documentos juntados pela parte autora revelam, in limine litis, a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso dos autos, os documentos acostados à petição demonstram a realização de contrato de empréstimo consignado com descontos no benefício previdenciário recebido pela parte autora, situação que, em sede de cognição sumária, é reveladora da probabilidade do direito invocado. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, por sua vez, se caracteriza no presente caso, pelos prejuízos suportados pela autora com os descontos mensais incidentes sobre a sua aposentadoria, notadamente diante do fato de que os descontos promovidos superam, em muito, o valor do empréstimo contratado. Assim, mostra-se razoável a redistribuição, neste momento processual, do ônus do tempo do processo. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória, nos termos do art. 300 do CPC, para DETERMINAR que a parte ré suspenda, no prazo de 5 (cinco) dias, os descontos de valores concernentes ao contrato no 10786425, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 536 do CPC.” A probabilidade do direito restou suficientemente fundamentada na documentação que instrui a inicial, apta à demonstração de contrato de empréstimo consignado com descontos no benefício previdenciário da parta autora, ora agravada, que relata ter firmado referido contrato, acreditando tratar-se de simples empréstimo consignado, sem ter recebido cópia do contrato, nem as informações necessárias sobre a operação pactuada. De igual forma, o perigo de dano restou fundamentado no desconto total até então efetivado em valor excessivo ao empréstimo contratado. Nessa esteira, ao menos em sede de exame perfunctório da questão, forçoso é reconhecer não ter o agravante apresentado elemento capaz de elidir, de imediato, a probabilidade e o perigo de dano reconhecidos na origem quanto ao direito vindicado na inicial. Por sua vez, encontra-se ausente o perigo de dano, pois o comando da decisão foi cumprido em 08/11/2022 (ID 41319652). Conforme informado pelo agravante, o atendimento à ordem judicial foi promovido tão logo quando intimado, o que afirma ter ocorrido depois de já lançado o desconto referente ao mês de novembro. Na espécie, se atendida a ordem judicial quando, de fato, já lançado pelo órgão pagador o desconto de novembro, é certo não caber a aplicação de multa referente a tal episódio. Com efeito, a incidência de astreinte não retroage para alcançar fato anterior à intimação da decisão liminar. Nesse contexto, não se verifica, prima facie, a probabilidade do provimento do recurso, nem o risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante. Do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator